Tribunal: TJBA
Processo: 8065471-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065471-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVADO: GILVANIO SOARES ALVES

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE VALIDADE.
TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.